Tribunal: TJDFT
Processo: 0811938-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO. ACESSIBILIDADE. ELEVADOR INOPERANTE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$5.000,00, a título de dano moral por falha na prestação de serviços, ocasionada pela manutenção deficitária dos equipamentos de acesso a portadores de necessidades especiais. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, onde sustenta que a plataforma superior e as escadas rolantes da Rodoviária são administradas integralmente pela Unidade Administrativa da Rodoviária e Área Central de Brasília (UARB). Nas razões recursais afirma que os sistemas de acessibilidade dos coletivos passam por vistorias diárias, manutenções contínuas e revisões programadas, e que os equipamentos são desregulados pelo vandalismo de terceiros. Afirma que os equipamentos mecânicos não são imunes a eventuais falhas. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID79111323). Foram apresentadas contrarrazões (ID79111327).
3. No que diz respeito à legitimidade passiva, em que pese o argumento da recorrente no sentido de não ser da sua competência a manutenção do elevador, é certo que o dano ocorreu em local construído para dar acesso à estação, já nas dependências da recorrente. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
5. Consta dos autos que a autora utiliza os serviços da recorrida, e, por se locomover em cadeira de rodas, necessita do elevador para ter acesso ao meio de transporte. No entanto, os equipamentos apresentam falha mecânica constantemente, obrigando-a a aguardar o auxílio de terceiros que possibilitem seu ingresso no vagão do metrô. De se observar, a passageira logrou demonstrar falha nos equipamentos com outros usuários cadeirantes, conforme arquivos de vídeo inseridos nos autos.
6. Não obstante a alegação de inexistência de falha na prestação de serviço, e juntada de comprovantes de verificação e manutenção, as imagens captadas pela autora demonstram a deficiência do serviço prestado pela empresa, impondo à consumidora o constrangimento de não conseguir acesso à recorrente, ou, em situação mais grave, obrigar a ter acesso em outra plataforma com equipamentos supostamente em funcionamento.
7. Importante ressaltar que a acessibilidade das pessoas com deficiência nos transportes públicos é assegurada pela Constituição Federal (Artigos 227 e 244), pela Lei 13146/2015, e pela ABNT NBR 14022:2025, que trata da acessibilidade nos transportes coletivos urbanos, sendo que nesse estatuto é garantido as pessoas com deficiências o deslocamento e acesso aos transportes públicos, sem qualquer empecilho ou barreira. No caso em análise, as provas colacionadas pela recorrida conferem verossimilhança à alegação de falha na prestação de serviços da recorrente, porquanto as plataformas para cadeiras de rodas não funcionam de forma regular, impedindo o seu acesso à recorrente.
8. Ademais, a falha mecânica no veículo, consistente na inoperância do elevador, constitui fortuito interno inerente ao exercício do transporte de passageiros, e não pode ser utilizado como subterfúgio para afastar responsabilização por falha na prestação de serviços, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
9. Com efeito, o dano moral ficou claramente demonstrado pelo impedimento de embarque e desembarque na Estação Central, bem como pelo constrangimento de se ver transportada por terceiros pela escada, o que se revela com potencial de malferir direito da personalidade da recorrida.
10. Quanto ao valor da indenização, confira-se o posicionamento doutrinário: "na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, na fixação da indenização por danos morais, o magistrado deve agir com equidade, analisando: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Tais critérios podem ser retirados dos artigos 944 e 945 do CC/2002, bem como do entendimento dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça" (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 1a edição, revista atualizada e ampliada - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2020, p. 773/774).
11. Aliada aos critérios supracitados deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
12. No caso, o valor de R$5.000,00 revela-se razoável, proporcional e suficiente para reparar os danos ocasionados, especialmente pela desídia da empresa recorrente em cumprir as normas relativas ao transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como atende a finalidade de prevenção de que se revestem as condenações. Para mais, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
15. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.